Tribunal: TJMT
Processo: 1023815-86.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023815-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVAILCE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 620.944.401-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
1023815-86.2024.8.11.0001
.

Origem:
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: EVAILCE APARECIDA DOS SANTOS.

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, inadmitiu Recurso Extraordinário por ausência de demonstração da repercussão geral e por incidir nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. A agravante alega violação direta aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, por suposta negativa de prestação jurisdicional em julgamento de ação consumerista contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional a ensejar ofensa direta à Constituição;
(ii) examinar se a controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via extraordinária;
(iii) definir se houve demonstração concreta de repercussão geral apta a autorizar o processamento do Recurso Extraordinário, especialmente em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A técnica de fundamentação per relationem, consagrada no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, é aceita pelo STF, desde que a sentença originária contenha motivação suficiente. No caso, o acórdão recorrido adotou integralmente a fundamentação da sentença, que analisou a autenticidade da assinatura em contrato bancário com base em exame documental comparativo, inexistindo negativa de prestação jurisdicional (Tema 339 do STF).

A suposta omissão na valoração de impugnação à contestação não caracteriza violação direta à Constituição, mas, no máximo, ofensa reflexa decorrente da eventual má aplicação de normas infraconstitucionais, conforme pacificado no Tema 660 do STF.

A pretensão de rediscutir a autenticidade de assinatura e a legibilidade de documento exige incursão no acervo probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, vedando o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário.

A condenação por litigância de má-fé, fundada em conduta processual reputada dolosa pelas instâncias ordinárias, também demanda análise fática, não ensejando repercussão geral quanto ao direito de acesso à justiça, conforme Tema 895 do STF.

Em causas oriundas dos Juizados Especiais, como na hipótese, incide o Tema 800 do STF, que estabelece presunção de inexistência de repercussão geral, não tendo a agravante demonstrado, de forma concreta e objetiva, a transcendência jurídica, social, política ou econômica da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de negativa de prestação jurisdicional não autoriza Recurso Extraordinário quando a decisão impugnada adota fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte.

A discussão sobre autenticidade de assinatura, legibilidade de documentos e impugnação processual demanda reexame de fatos e provas, incabível na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.

A ofensa reflexa à Constituição, por eventual má aplicação de norma infraconstitucional, não enseja Recurso Extraordinário, conforme o Tema 660 do STF.

A presunção de ausência de repercussão geral nas causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis só pode ser afastada mediante demonstração concreta da transcendência da matéria, nos termos do Tema 800 do STF.

_
___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, XXXV, LV, 93, IX e 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 339, 660, 800 e 895 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão de inadmissibilidade foi equivocada. Alega que as violações constitucionais apontadas são diretas, e não reflexas, especialmente no que tange à negativa de prestação jurisdicional por omissão na análise de argumentos cruciais. Defende a existência de repercussão geral na matéria e a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, por entender que a discussão proposta é de direito, e não de fato.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O presente Agravo Interno não comporta provimento. A decisão monocrática que obstou o seguimento do Recurso Extraordinário o fez com acerto, aplicando de forma precisa e irretocável os entendimentos vinculantes do Supremo Tribunal Federal, não havendo, nas razões da agravante, qualquer argumento novo capaz de infirmar seus sólidos fundamentos.

A questão central, que perpassa toda a insurgência da agravante, é a sua tentativa de converter o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede extraordinária, em uma suposta violação direta a preceitos constitucionais. Contudo, a análise detida dos autos e dos argumentos revela que a pretensão recursal esbarra, de fato, em óbices intransponíveis.

A agravante alega, primeiramente, violação direta aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a Turma Recursal, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, ignorou um erro fático crucial: a afirmação do juízo de primeiro grau de que a autora não teria apresentado impugnação à contestação, quando, na verdade, o fez (ID 155944752), questionando expressamente a legibilidade do contrato e a autenticidade da assinatura.

O argumento, embora engenhoso, não se sustenta. A técnica de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/95, é amplamente validada pela jurisprudência e não implica, por si só, ausência de fundamentação. Ao adotá-la, o órgão revisor incorpora a totalidade das razões de decidir do
juízo a quo
.

No caso, a
ratio decidendi
da sentença (ID 254485695) não foi à ausência de impugnação, mas sim a convicção do magistrado, formada a partir da análise comparativa dos documentos, de que a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário (ID 254487198) era, de fato, da autora, por ser "visivelmente semelhante" àquela constante em seu documento pessoal (ID 149552113).

A menção à ausência de impugnação foi um fundamento acessório que não constituiu a base da decisão. O acórdão, ao endossar a sentença, endossou sua fundamentação principal. Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação, mas em fundamentação contrária aos interesses da parte, o que atrai a incidência do Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

Ademais, a discussão sobre ter havido ou não a correta apreciação da peça de impugnação recai no campo do erro de procedimento (
error in procedendo
), cuja análise demandaria a verificação da aplicação de normas infraconstitucionais (Código de Processo Civil), configurando, no máximo, ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme pacificado no Tema 660 do STF.

No que tange à suposta inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, a agravante busca qualificar a controvérsia como sendo de direito, questionando o "padrão mínimo de prova" exigível de uma instituição financeira.

Contudo, o que se pleiteia, na prática, é que o Supremo Tribunal Federal reavalie o acervo probatório e conclua de forma diversa das instâncias ordinárias. Decidir se a cópia do contrato era "ilegível" ou se a assinatura era "irreconhecível" não é uma questão de direito puro; é uma questão de fato, que exige o exame direto da prova documental. As instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, entenderam que o documento era suficiente e a assinatura, autêntica. Reverter tal conclusão é precisamente o que a Súmula 279 veda. A violação aos princípios constitucionais da defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V) seria, aqui também, meramente reflexa, pois dependeria do prévio reconhecimento de que as instâncias ordinárias erraram na valoração da prova.

Igualmente correta foi a aplicação dos Temas 800 e 895 do STF. O primeiro estabelece a presunção de ausência de repercussão geral em causas dos Juizados Especiais, não tendo a agravante demonstrado, com dados concretos, a transcendência de sua causa para além do interesse individual. A alegação genérica de que o tema afeta milhões de consumidores não é suficiente para superar o óbice.

Já o segundo tema (895) aplica-se à alegação de ofensa ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) pela condenação em litigância de má-fé. A sanção não foi imposta pelo simples fato de a agravante ter ajuizado a ação, mas sim pela conclusão, baseada na análise dos fatos, de que ela alterou a verdade ao negar uma contratação que as instâncias ordinárias consideraram válida e comprovada. A discussão sobre o acerto ou desacerto dessa conclusão é, novamente, de natureza infraconstitucional, não autorizando a via extraordinária.

Em suma, a decisão agravada não merece qualquer censura. Foi proferida em estrita observância aos precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, que delimitam a competência daquela Corte e visam a racionalizar o sistema recursal, impedindo que o Recurso Extraordinário seja utilizado como uma terceira instância de revisão de fatos e provas.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”
(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026